Tribunal: STF
Processo: RE 76859
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
-"1) Casamento de brasileiro com estrangeira divorciada, sem que tenha sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal a sentença de divórcio; 2) Indispensabilidade dessa homologação, segundo a tese que vem preponderando na Suprema Corte, atenuada pelo exame das circunstâncias e aspectos de cada caso concreto; 3) Sendo apenas relativa a nulidade decorrente da falta de homologação, deve ser mantida a decisão da justiça local, que deu pela improcedência da ação anulatória do casamento, salvo se sobrevier julgamento do Supremo Tribunal Federal recusando a homologação;
4) Nesta hipótese, poderá ser renovada a ação anulatória, com a ressalva dos efeitos do casamento putativo". Recurso extraordinário não conhecido.